Tribunal: TRF3
Processo: 5005908-66.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
103/549)

5005908-66.2024.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005908-66.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDUARDO DE ALMEIDA CARLOTTI

ADVOGADO do(a) APELADO: WALQUIRIA FISCHER VIEIRA - SP328356-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1209 DO STF. NÃO CABIMENTO DE SOBRESTAMENTO. ROL EXEMPLIFICATIVO DE AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação da autarquia e reconheceu a especialidade de atividade por exposição à eletricidade, com majoração de honorários. A autarquia alega omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1209 do STF e quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade após 05/03/1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema 1209 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão do sobrestamento e afirma que a determinação do STF no Tema 1209 restringe-se às atividades de vigilante, não abrangendo hipóteses de exposição à eletricidade, afastando a suspensão do feito.

O julgado analisa a possibilidade de reconhecimento da especialidade após 05/03/1997 e adota o entendimento do STJ (Tema 534) de que o rol de agentes nocivos é exemplificativo, admitindo o enquadramento quando comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts.

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos sem a presença dos vícios legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida fundamentadamente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A suspensão determinada no Tema 1209 do STF não se aplica a casos de exposição à eletricidade fora da atividade de vigilante.

O rol de agentes nocivos para fins de reconhecimento de atividade especial é exemplificativo, admitindo enquadramento por exposição à eletricidade mesmo após 05/03/1997, desde que comprovada a periculosidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, §5o, 201, caput e §1o, II; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1209; STJ, Tema 534.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005908-66.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WALQUIRIA FISCHER VIEIRA - SP328356-A

APELADO: EDUARDO DE ALMEIDA CARLOTTI

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo a decisão monocrática que rejeitou sua apelação e reconheceu a possibilidade de enquadramento de atividade especial por exposição à eletricidade, com majoração da verba honorária.

Sustenta o embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, a existência de omissão no julgado. Argumenta, inicialmente, que a controvérsia dos autos estaria diretamente relacionada ao Tema 1209 do Supremo Tribunal Federal, o qual trata da possibilidade de reconhecimento de atividade especial em razão da periculosidade, razão pela qual requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria. Afirma que decisões recentes do STF e do STJ têm determinado a suspensão de processos que envolvem atividades de risco, não se limitando à atividade de vigilante, mas abrangendo também outras hipóteses de periculosidade, como a exposição à eletricidade.

Alega, ainda, omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997, em razão do Decreto no 2.172/97, que teria excluído a periculosidade do rol de agentes nocivos. Sustenta que o rol de agentes previsto na legislação é exaustivo, sendo inviável o enquadramento da atividade com base em periculosidade após a referida data. Invoca dispositivos constitucionais (arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, §5o e 201, caput e §1o, II da CF) e legais (arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91) para defender a tese de inexistência de fonte de custeio e vedação constitucional ao reconhecimento da especialidade com base em risco. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado acerca da necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1209 do STF, bem como quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante ao argumento de omissão quanto ao sobrestamento do feito, observa-se que a matéria foi expressamente enfrentada no julgado, que consignou:

“No que concerne ao pedido de sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 1209/STF, a decisão agravada corretamente consignou que a suspensão determinada pelo Supremo restringe-se às demandas envolvendo a atividade de vigilante e a periculosidade inerente a essa função. O presente caso, entretanto, trata de exposição a eletricidade em atividade diversa, não havendo qualquer determinação de paralisação para situações como a dos autos. Assim, não procede a pretensão de interrupção do feito.”

Logo, houve apreciação clara e fundamentada da questão, inexistindo omissão a ser sanada.

No que se refere à alegada omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade após 05/03/1997, igualmente não assiste razão ao embargante, pois o acórdão analisou expressamente a controvérsia, nos seguintes termos:

“Também não prospera o argumento de impossibilidade de reconhecimento da especialidade após 05/03/1997. A decisão monocrática já esclareceu que, embora os decretos posteriores tenham deixado de listar expressamente a eletricidade como agente nocivo, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 534, firmou entendimento de que tais rolagens são meramente exemplificativas. Desse modo, permanece plenamente admitido o enquadramento quando comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts, como demonstrado pelo PPP e laudo técnico juntados.”

Dessa forma, verifica-se que o julgado enfrentou diretamente as teses suscitadas pelo embargante, adotando entendimento fundamentado, ainda que contrário aos seus interesses.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1209 DO STF. NÃO CABIMENTO DE SOBRESTAMENTO. ROL EXEMPLIFICATIVO DE AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação da autarquia e reconheceu a especialidade de atividade por exposição à eletricidade, com majoração de honorários. A autarquia alega omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1209 do STF e quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade após 05/03/1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema 1209 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão do sobrestamento e afirma que a determinação do STF no Tema 1209 restringe-se às atividades de vigilante, não abrangendo hipóteses de exposição à eletricidade, afastando a suspensão do feito.

O julgado analisa a possibilidade de reconhecimento da especialidade após 05/03/1997 e adota o entendimento do STJ (Tema 534) de que o rol de agentes nocivos é exemplificativo, admitindo o enquadramento quando comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts.

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos sem a presença dos vícios legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida fundamentadamente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A suspensão determinada no Tema 1209 do STF não se aplica a casos de exposição à eletricidade fora da atividade de vigilante.

O rol de agentes nocivos para fins de reconhecimento de atividade especial é exemplificativo, admitindo enquadramento por exposição à eletricidade mesmo após 05/03/1997, desde que comprovada a periculosidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, §5o, 201, caput e §1o, II; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1209; STJ, Tema 534.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão